Tribunal: STF
Processo: RE 112394
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
FALÊNCIA. DEPOSITO REALIZADO FORA DO PRAZO: AUSÊNCIA DE EFEITO
ELISIVO.
O ENTENDIMENTO DE QUE O DEPOSITO REALIZADO FORA DO PRAZO NÃO TEM
EFEITO ELISIVO NÃO AFRONTA O PARAGRAFO 2. DO ART. 11 DA LEI DE
FALÊNCIAS.
NÃO PROCEDE A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI 6899, DE 1981,
VISTO O PRÓPRIO ACÓRDÃO IMPUGNADO FUNDAMENTOU SUA IMPERTINENCIA AO
CASO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.